Tribunal: TJPA
Processo: 0804246-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804246-82.2018.8.14.0301
APELANTE: REBECA DE NAZARE BENCHAYA MATHNE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DA AVÓ PENSIONISTA FALECIDA. SUSCITAÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIDA A PRELIMINAR EM QUESTÃO PARA ANULAR A SENTENÇA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

3. A controvérsia só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiria a conclusão
adequada para a solução da questão debatida nos autos.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem
para que se proceda ao regular processamento dos autos.

5. Prejudicado o exame do mérito dos recursos.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e acolher a preliminar suscitada para anular a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo menor
O. T. B. M.
,
representado por sua genitora
REBECA DE NAZARÉ BENCHAYA MATHNE
,

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão do
inconformismo com
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (id nº 4099037), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
todos os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados dos vencedores que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”.

Contra essa decisão, o autor interpôs apelação (id nº 4099040), esclarecendo que
a Sra. Rosa Benchaya, mãe de sua genitora, era a sua responsável e sempre se desincumbiu perfeitamente desse mister, inclusive desde a vida intrauterina, custeando o acompanhamento pré-natal e o próprio parto da mãe biológica do demandante, visto que esta não podia dar a si mesma melhores condições materiais em seu estado gestacional de outrora e até o presente momento, em que continua desempregada, tanto quanto o genitor.

Afirma que, em 02/12/2014, a Sra. Rosa Benchaya veio a óbito, deixando o menor sob necessidade financeira até então não experimentada, visto que suas necessidades materiais eram providas pela renda da servidora pública e que não mais passou a ser auferida.

Destaca ser inegável a convivência pública entre a avó e o menor peticionante, pois ambos residiam na mesma casa e conviviam como se mãe e filho fossem, considerando uma referência biológica comum e, neste caso, privilegiando-se a relação de caráter socioafetivo que supera em muitas situações o biológico, como no presente caso, vez que
os pais são separados de fato
.

Assevera que era sim dependente financeiro da avó pensionista e destaca que a negativa do seu direito à pensão por morte da sua avó falecida viola direitos constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido ou que seja anulado o julgado impugnado.

Ato contínuo, o Ministério Público do Estado do Pará (id nº 4099041), na qualidade de
custos legis
, também interpôs recurso de apelação defendendo a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que não poderia o juiz de piso afirmar a ausência de provas quando sequer apreciou o pedido do autor de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Afirma que o juízo singular deveria ter realizado a audiência de instrução e julgamento para a produção da prova testemunhal requerida, a fim de sanar as dúvidas e não simplesmente julgar o feito pela improcedência quando não se convencera dos fatos.

Defende ainda que resta comprovada a relação de dependência do menor em relação a sua avó falecida pensionista, pelo que resta claro o direito ao percebimento da benesse, a fim de que este não fique desemparado, tendo em vista a situação de hipossuficiência de sua mãe.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença tendo em vista a nulidade por cerceamento de defesa, retornando os autos ao Juízo de 1º grau a fim de se determinar a produção de provas acerca da existência da dependência econômica, ou, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para conceder a pensão por morte requerida.

O IGEPREV apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (id nº 4099048) refutando as alegações apresentadas e defendendo o respeito ao princípio da legalidade e a ausência de previsão legal em relação ao direito pleiteado.

Arrola precedentes jurisprudenciais.

Ao final, requer o improvimento dos recursos com manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos em ambos os efeitos (id nº 4126288).

Instada a se manifestar na qualidade de custos legis, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4407800).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Das razões recursais do Ministério Público Estadual, extrai-se a preliminar de nulidade da sentença, visto que, segundo o órgão ministerial, o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas na sentença, representando cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de 1º grau não se manifestou sobre o pedido do autor relativo à realização de
audiência de instrução e julgamento, o que importaria na oitiva das testemunhas arroladas a fim de que fossem sanados quaisquer pontos controvertidos, conforme requerido na manifestação contida no id nº 4099013 – fl. 89, reiterado no id nº 4099030-fl. 156.

Analisando essa questão, verifico que de fato assiste razão ao apelante, vez que na sentença o juízo
a quo
julgou de forma antecipada a lide por entender que não havia necessidade de produção de outras provas, mas, na mesma decisão, utilizou-se da regra da distribuição do ônus da prova para motivar a sentença, aduzindo que o autor não conseguiu provar, através dos documentos juntados aos autos digitais, que efetivamente era dependente economicamente da sua avó pensionista falecida.

Ao proceder dessa forma, incidiu o digno julgador em
error in procedendo,
pois não poderia julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC/15.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o juiz julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Na espécie, tem-se que a discussão gira em torno do direito do menor, autor da ação, de receber a pensão por morte de sua avó falecida em razão da dependência econômica que tinha em relação à ex-pensionista, controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, colaciono julgado da Primeira Turma de Direito Público,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)

Diante o exposto, em sede de apelação, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente e ANULO a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Com isso, resta prejudicado a análise meritória dos recursos interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo autor.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2021